Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-69.2022.8.11.0100
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001271-69.2022.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA - CNPJ: 44.431.552/0001-20 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001271-69.2022.8.11.0100

APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECORRIBILIDADE GARANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O EXCEDENTE. TEMA 796/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMUNIDADE ILIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela Agropecuária São Gabriel Ltda. contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, o qual buscava a emissão de certidão de imunidade do ITBI sobre a transmissão de diversos imóveis para integralização de capital social. A decisão agravada aplicou o Tema 796/STF, reconhecendo a imunidade tributária apenas até o limite do capital integralizado e admitindo a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do capital integralizado, autorizando a tributação sobre o excedente.

III. Razões de decidir

Sobre a preliminar de nulidade da decisão monocrática

3.

Não há, no caso, nulidade da decisão monocrática, uma vez que a possibilidade de interposição do agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade, inclusive permitindo a sustentação oral perante o colegiado.

4.

Ademais, ainda que a Agravante refute a não incidência do Tema 796/STF, a decisão entendeu pela sua aplicabilidade, de sorte incide a regra do artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, a autorizar a prolação de decisão de forma monocrática pelo Relator.

Sobre o mérito

5.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do capital integralizado. O imposto incide sobre o valor dos bens que excedem o montante destinado à integralização do capital social, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 796.

6.

O valor venal do imóvel, apurado pela Fazenda Pública, deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI, conforme disposto no art. 38 do CTN. Valores históricos declarados no imposto de renda pelo contribuinte não vinculam a apuração do ITBI.

7.

Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que tal medida inviabilizaria a tributação da parcela excedente do valor dos bens transmitidos, em desconformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF.

8.

A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada e seguiu o entendimento do STF, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática do relator, fundamentada no art. 932, IV, "b", do CPC, não viola o princípio da colegialidade, uma vez que é garantida a recorribilidade por meio de agravo interno, que submete a matéria ao julgamento do colegiado.

2.

A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, limita-se ao valor do capital social integralizado, não alcançando valores excedentes destinados à formação de reserva de capital. Inteligência do Tema 796/STF.

3.

Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade tributária ilimitada do ITBI, pois esta não pode abranger valores que excedam o capital social integralizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 796.376/SC, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 796, j. 05.08.2020.

TJMT, AI nº 1015589-62.2019.8.11.0003, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07.11.2023.

TJMT, RAI nº 1020216-79.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001271-69.2022.8.11.0100

APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pela
Agropecuária São Gabriel Ltda.
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado, que objetivava fosse reformada a sentença recorrida e deferida a ordem mandamental postulada na origem, para determinar à autoridade impetrada que emita “a declaração Integral de Imunidade/Não Incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis de matrículas de nº. 426, 8.798, 424, 1.282, 3.019, 3.022, 3.025, 3.027, 3.031, 3.033, 3.060, 3.081, 3.082, 3.083, 3.084, 3.085, 3.086, 5.066, 5.067, 5.323, 5.775, 5.906, 5.908, 6.092 e 8.799, bem como, abstenham-se de lançar/constituir qualquer crédito tributário a título de ITBI sobre a integralização do imóvel de matrícula n. 8.662 ao capital social da Impetrante”.

A agravante argumenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada, ante a violação ao princípio da colegialidade, porque ausente hipótese que autorize a prolação de decisão monocrática.

No mérito, reitera os argumentos do recurso de apelação, no sentido de suscitar a nulidade da sentença de Primeiro Grau, em decorrência da ausência de fundamentação, a não aplicação, na hipótese, do Tema 796/STF e o seu direito à imunidade tributária, visto que “a imunidade/não incidência do ITBI sobre a transmissão de bem imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital encontra respaldo tanto constitucional quanto infraconstitucional, não existindo qualquer restrição ou condicionante, razão por que se afigura inconstitucional/ilegal a atitude do Agravado”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 256899659).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001271-69.2022.8.11.0100

APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
Agropecuária São Gabriel Ltda.
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado, que objetivava fosse reformada a sentença recorrida e deferida a ordem mandamental postulada.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o mandado de segurança de origem ao argumento, em resumo, de que, ao pretender integralizar o capital social da empresa com bens dos sócios, solicitou a emissão de certidão de imunidade tributária, a fim de evitar a cobrança de Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da propriedade imobiliária rural integralizada, e, não obstante a previsão de imunidade tributária na Constituição Federal para a hipótese, o Agravado decidiu pela incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado na operação pelo contribuinte e o valor apurado pela autoridade fiscal.

Requereu, na inicial da impetração, o deferimento da segurança, para determinar “que as autoridades coatoras emitam a Declaração Integral de Imunidade/Não incidência do ITBI sobre a transmissão de imóveis de matrículas de nº. 426, 8.798, 424, 1.282, 3.019, 3.022, 3.025, 3.027, 3.031, 3.033, 3.060, 3.081, 3.082, 3.083, 3.084, 3.085, 3.086, 5.066, 5.067, 5.323, 5.775, 5.906, 5.908, 6.092 e 8.799, bem como, ordenar que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar o ITBI sobre a transmissão do imóvel, enquanto não registrada no ofício competente”. (Petição Inicial, id. 204987876, fls. 29/30).

A ordem mandamental pretendida foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que deu ensejo à interposição de recurso de apelação.

Em decisão monocrática por mim proferida, foi negado provimento ao apelo, o que motivou a interposição do presente agravo interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

De início, quanto à alegação de nulidade da decisão agravada, anoto que o fato de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas, sim, preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Agravo Interno nº 1015589-62.2019.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de novembro de 2023, publicado no DJE de 21 de novembro de 2023).

Assim, não há falar em nulidade da decisão monocrática, já que, com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, com a consequente oportunidade de se concretizar a sustentação oral, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Não bastasse, ainda que a Agravante refute a não incidência do Tema nº 796/STF, a decisão entendeu pela sua aplicabilidade, de sorte incide a regra do artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, a autorizar a prolação de decisão de forma monocrática pelo Relator.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, melhor sorte não ampara a Agravante.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da sentença, por violação ao artigo 489, § 1º, IV e V, do Código de Processo Civil, entendo que o Juízo decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para denegar a segurança, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

Confira-se, a propósito, o teor do que decidido pelo juízo
a quo:

[...] Cinge-se a controvérsia em fixar qual é o parâmetro a ser considerado para delimitar se o valor do bem excede ou não o limite do capital social a ser integralizado.

Por um lado, sustenta o impetrante que deve ser considerado o valor histórico do bem, ou seja, o valor declarado no imposto de renda. De outro, a autoridade coatora/fisco afirma que deve ser considerado o valor de mercado do bem, isto é, o valor venal.

Em outros termos, as partes divergem quanto à aferição da base de cálculo do ITBI quando o valor (de mercado) do bem exceder o capital subscrito (pelo valor histórico da DIRPF).

Faço constar, por oportuno, que a impetrante, em nenhum momento menciona em suas razões que a administração pública nega em imunizá-la do pagamento do imposto questionado, apenas, que está
cobrando o ITBI sobre o excedente,
ou seja, aquele que ultrapassa a cota realizada.

Nesse particular, nos termos do inciso I, do § 2, do art. 156, da CF, o ITBI
não incide
:

“sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

Na linha do precedente vinculante do STF, é incontroverso que imunidade não alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Destaco a tese fixada pela Suprema Corte:

“a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (RE 796376/SC. Tema 796. Repercussão Geral. DJE 05.08.2020). Grifo nosso

Ocorre que o acórdão nada dispôs sobre a origem do valor do imóvel utilizado como base de cálculo, sendo esta a controvérsia dos autos.

Na espécie, depreende-se que o valor considerado pela fiscalização foi “o valor de avaliação de imóveis para efeito de cobrança de ITBI”.

Enquanto que os impetrantes alegam a prevalência do “valor histórico”, entendido como o valor de aquisição lançado na Declaração de Imposto de Renda quando da aquisição do imóvel.

O conceito é importante na medida em que a legislação do IR permite que, nos casos de integralização de capital, os bens e direitos sejam transferidos pelo valor constante da declaração de bens (DIRPF) ou pelo valor de mercado.

Destaco o preceito legal:

“Lei 9.249/95 - Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.”

Sucede que, a despeito das alegações da impetrante, o dispositivo não cria uma imunidade do imposto paralela ou vinculada ao valor declarado no imposto de renda com desconsideração do valor real, venal ou a maior.

Segundo o artigo 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal dos bens e direitos transmitidos, não prevendo a Constituição em seu artigo 156, inciso I, que seja considerado como base de cálculo o valor declarado para fins de imposto de renda.

Portanto, embora o sócio tenha optado por integralizar os imóveis pelo valor declarado à Receita Federal para evitar a incidência do Imposto de Renda sobre ganho de capital, essa escolha não tem efeito sobre as regras de incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A legislação pertinente ao ITBI é regida pelo Código Tributário Nacional (CTN), que foi recepcionado pela Constituição de 1988 como Lei Complementar, prevalecendo, portanto, sobre as disposições da Lei nº 9.249/95.

Sendo assim, nada impede que a integralização seja feita pelo valor declarado no imposto de renda - conforme legislação do IR, porém, mostra-se devida a tributação equivalente à diferença positiva entre o valor de aquisição (histórico) e o valor de mercado (venal).

Aliás, esse é o entendimento majoritário na jurisprudência:

[...]

À vista do exposto, entendo que deve ser considerado o valor venal do imóvel como base de cálculo para delimitar o limite da isenção constitucional do ITBI, sendo possível ao fisco tributar o excesso que ultrapassa o capital social a ser integralizado, conforme entendimento do STF.

III - Dispositivo

Ante ao exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada na inicial,
extinguindo o feito com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 204989158).

De ser ver, então, que, no caso em tela, o magistrado de origem, ao indeferir a segurança, baseou-se no entendimento consolidado pelo STF no Tema 796, segundo o qual a imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, limita-se ao valor do capital integralizado, não se estendendo ao valor excedente destinado à formação de reserva de capital.

Logo, suficientemente clara e inteligível a sentença, ainda que a Agravante não concorde com seus termos jurídicos,
não
há falar em sua nulidade por vício de fundamentação.

Quanto a questão da imunidade tributária, e conforme destaquei na decisão agravada, é
certo que, a existência de eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre o valor excedente para formação de reserva de capital, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 796):

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.
(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de agosto de 2020).

Logo, a imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é ilimitada, como pretende fazer crer a Agravante, visto que alcança somente o limite do capital a ser integralizado.

Assim, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.

A propósito, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento sobre a questão:

[...] Em termos finais, a decisão administrativa, cuja eficácia fora mantida pelo acórdão da apelação no mandado de segurança, aplicou em concreto a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, pois limitou a tributação pelo ITBI ao valor integralizado no capital social de pessoa jurídica, lançando o tributo somente sobre a parcela sobejante. E a fixação desta parcela sobejante é que origina e limita a análise da legalidade do lançamento. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, Rcl 57836/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 27 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de abril de 2023).

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, conforme as ementas a seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ISENÇÃO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA N. 796, DO STF – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

A jurisprudência dominante reconhece que a imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa a ser integralizado.

Na hipótese de o valor do imóvel ser superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o montante do capital social e do imóvel a ser transferido.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Agravo Interno nº 1020216-79.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 5 de fevereiro de 2024, publicado no DJE de 27 de fevereiro de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito líquido e certo a ser amparado.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação nº 1000832-52.2022.8.11.0102, Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de maio de 2024, publicado no DJE de 4 de junho de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, § 2º, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO

Conforme disposto no art. 156, § 2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa.

Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação nº 1000503-31.2022.8.11.0008, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 19 de junho de 2024, publicado no DJE de 21 de junho de 2024).

No ponto, irretorquível o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos autos, ao opinar acerca da apelação interposta pela Agravante, como cito:

[...] Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que a Apelante possui capital social de R$34.784.973,00 (id. 204987879), e os sócios desejam integralizar imóveis em seu capital social, incorporando-os em valores inferiores à avaliação da Fazenda Municipal.

O Município, ao receber o pedido de não incidência de ITBI, determinou que ocorresse a incidência apenas na diferença do valor venal apurado pela Prefeitura em relação ao valor dos imóveis que se pretende incorporar (id. 204987883).

Neste cenário, como já sustentei nos autos de Agravo de Instrumento nº1004500-12.2023.8.11.0000 interposto pela Apelante, o caso dos autos amolda-se no que fora decidido pelo STF no Tema 796.

Isso porque, em ambos os casos, há a controvérsia acerca da incidência tributária acerca dos imóveis incorporados ao capital social quando o valor dos bens excede o limite do capital social a ser integralizado.

Aliás, a própria negativa do Apelado indica que não há discussão acerca da transferência de imóveis por incorporação de capital de pessoa jurídica, mas sim que “
alguns desses imóveis tiveram valores informados para composição de capital da empresa subscritos e integralizados, abaixo do valor de avaliação de imóveis para efeito de cobrança do ITBI, conforme planilha anexa. Logo devemos considerar que essa diferença entre o valor de incorporação e o valor apurado dos imóveis deve ser tributada”
(id. 204987883).

Ressalta-se que a negativa da municipalidade foi expressa ao dispor que “
DEVENDO ser TRIBUTADA apenas a diferença de (*BC) do valor venal apurado por este departamento dos imóveis em relação ao valor dos imóveis que se pretende incorporar ao patrimônio da empresa”
(id. 204987883).

Vale considerar, ainda, que a Apelante não deseja discutir os valores arbitrados pelo Apelado, conforme consta em manifestação anexada em id. 204989157:

Portanto,
em momento algum se discutiu os valores arbitrados pela Impetrada, mas sim a cobrança indevida de ITBI na transferência de imóveis a título de realização de capital, sob o argumento de que a imunidade/não incidência abrangeria apenas a quantia referente à integralização de capital, devendo supostamente tributar o excedente,
violando os dispositivos art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88 e art. 36, inciso I, do CTN.
– grifo proposital

Assim, o objeto dos autos envolve a possibilidade de cobrança de ITBI sob a transferência de imóveis destinados à integralização de capital social, quando há diferença entre o valor integralizado e o valor dos imóveis. [...] (id. 224373695).

Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, conforme apurado pelo Agravado na situação em mesa, incidirá a tributação pelo ITBI, de sorte que o caso dos autos se amolda ao que foi decidido pelo STF no Tema 796.

Nesse contexto, não se apresenta juridicamente admissível impor ao Agravado a obrigação de expedir certidão de imunidade ilimitada do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI nas operações de transmissão de bens imóveis ao patrimônio da empresa mediante realização de capital, visto que impossibilitaria a apuração do imposto incidente sobre eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025